Tribunal: TJPA
Processo: 0815023-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815023-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARILDO MORAES LEAO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGA E NOVO CRIME.

As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.

Precedentes das Cortes Superiores.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
dezenove
dias do mês de fevereiro

de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2024.

DEª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
ARILDO MORAES LEÃO
,

contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que denegou o benefício de livramento condicional ao agravante, apesar de o representante do Ministério Público de primeiro grau ter emitido parecer favorável ao pleito.

Afirmou o impetrante, ID 16184342, que o agravante faz
jus
ao benefício do livramento condicional, na medida em que já implementou os requisitos legais ao benefício que restou pleiteado ao Juízo da Vara de Execução Penal da RMB, sendo este foi indeferido pelo magistrado
a quo
sob a alegação de que o agravante não satisfaz o requisito subjetivo na medida em que não possui conduta satisfatória, pois não restou demonstrado bom desempenho no trabalho e aptidão para prover sua subsistência mediante trabalho honesto e reparação do dano causado pela infração, nos termos do art. 83 do CP, além de constar de seu histórico carcerário além de fuga, a prática de novo delito durante a execução da pena.

Alega que a lógica utilizada pelo agravado para aferir o comportamento carcerário do agravante está em desconformidade com a lei e as informações contidas no processo e que o art. 83, da LEP é objetivo ao afirmar que o período a ser analisado sobre a prática de eventual falta grave são os últimos 12 meses de cumprimento da pena, e que no presente caso, em que o agravante alcançou

em 10/03/2022 os requisitos legais ao livramento condicional, não pode ser novamente penalizado em virtude das faltas cometidas e já penalizadas, mormente por ter ocorrido há mais de 02 anos e para a qual

já foi cominada a respectiva sanção, devendo ser analisado, para constatação de cumprimento do requisito subjetivo, sua atual situação, não sendo proporcional analisar falta pretérita e utilizá-la para embasar uma nova penalidade sob pena de se incorrer em
bis in idem
, mormente pelo fato de o paciente já estar

há mais de 01 ano sem qualquer registro de falta por si cometida, pois, em tendo se evadido do sistema penal no ano de 2020, sem a prática de novo delito, não pode ter óbice ao reconhecimento de seu direito ao livramento condicional, pois, já cumprida a penalidade pela falta cometida, não só com a regressão de regime, como também pela alteração de sua data base, e agora, negar o livramento condicional sob o mesmo fundamento, configura dupla penalização.

Requereu provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão de primeiro grau e determinar a concessão de livramento condicional ao agravante, citando jurisprudência da 1ª Turma de Direito Penal desta Corte, voto de minha relatoria, em que houve deferimento de pleito semelhante.

Em documento de ID nº. 16184345, decisão recorrida.

Apesar de formalmente intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo, ID 161184346, o órgão ministerial não se manifestou, conforme certidão acostada em documento de ID 16184348.

Em Juízo de retratação, ID 16184349, foi mantida a decisão pelo magistrado singular.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e
não provimento
do Agravo, ID 16534513.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão das faltas graves cometidas pelo agravante no decorrer do cumprimento de sua reprimenda, fuga e novo crime, negou
o benefício de livramento condicional
.

Conforme se denota dos autos, o agravante possui histórico desfavorável na medida em que ostenta a prática de várias faltas durante a execução de sua pena, tendo empreendido fuga do sistema penal, além de ter cometido novo crime, não cumprindo, efetivamente, o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício pretendido.

Ressalto que apesar de o agravante alcançar direito ao benefício pleiteado em março de 2022, ainda no ano de 2020 cometeu falta grave, pois, apesar de a impetrante não trazer aos autos sua certidão carcerária, tem-se, da leitura da decisão proferida pelo magistrado singular, que esta se mostra maculada por diversas faltas, pois além de ter se evadido d
o estabelecimento prisional em 04/10/2020, praticou novo delito em 08/10/2020, de onde se denota devidamente justificada a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Capital, ora combatida,
pois, apesar de as faltas disciplinares não interromperem a contagem do prazo para obtenção do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução da reprimenda justificam o indeferimento do benefício, pois resta inadimplido o requisito subjetivo, conforme assevera a Procuradoria de Justiça em seu parecer, e com o qual coaduno, e que aqui peço vênia para reproduzir,
in verbis
:

“...advertimos que, independentemente da alteração legislativa retromencionada, o agravante não faz jus ao benefício, pois não preenche o requisito subjetivo, qual seja, “a) bom comportamento durante a execução da pena;”.

A intenção do legislador não foi excluir a consideração da falta grave para avaliação do bom comportamento durante a execução da pena, mas sim já excluir a possibilidade de concessão do livramento condicional para aqueles que tiverem cometidos infrações disciplinares nos últimos doze meses.

Dessa forma, a falta grave cometida há mais de um ano da análise da concessão do benefício deve ser considerada para verificação da conduta satisfatória do apenado, de modo a se avaliar se encontra preparado para retornar ao convívio social mediante o cumprimento de condições que dependem de sua autodisciplina.

A prática de faltas disciplinares representa uma expressão da recalcitrância em submeter-se à disciplina carcerária e ao propósito de ressocialização da pena, fato que constitui óbice à concessão do livramento condicional.

O cometimento de falta grave durante a execução penal é um indício de mau comportamento carcerário e, principalmente, de descaso com a justiça, sendo uma evidência de que o reeducando ainda não está pronto para retomar ao convívio com a sociedade. Assim, via de regra, o cometimento de falta grave obsta a concessão do livramento condicional, não havendo que se falar em bis in idem.
”

Ressalto que me curvo e coaduno com o entendimento do STJ, no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena a fim de se aferir o mérito do apenado, conforme entendimento jurisprudencial a seguir colacionado, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVE E MÉDIAS RECENTES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
per saltum
de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 2. Todavia, a Corte Local utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do benefício, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico prisional desfavorável do reeducando, que ostenta recente prática de falta disciplinar de natureza grave - fuga do sistema prisional, e de outras quatro, de natureza média, fatos que demonstram sua inaptidão, por ora, ao convívio em sociedade.

3. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 4. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg HC 719265/SC, Julgador: Ministro Ribeiro Dantas j. 03/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido No caso concreto, segundo o Boletim Informativo, o apenado registra uma falta grave praticada em 2017 e reabilitada em 2018, consistente em ameaça e subversão da ordem e disciplina. E conforme relatou o Tribunal coator, a reabilitação de sua última infração grave (apreensão de entorpecente) ocorreu em 7 de março de 2021, portanto, há menos de 1 ano. Nesse cenário, ainda que reabilitado dessas faltas, o que importa não é tanto o tempo decorrido, e sim o seu histórico no curso da execução penal, ou seja, a quantidade de infrações (no caso, mais de uma), a natureza (graves), enfim, as circunstâncias. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 713.623 - SP (2021/0402626-0). RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2022(Data do Julgamento)).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES MÉDIAS E GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 564292. Relator; Ministro Joel Ilan Paciornik. Julgado em 16/06/2020).

Igualmente coaduno do entendimento de que o atestado de boa conduta carcerária não assegura,
per se
, o livramento condicional ou a progressão de regime tão somente em razão do cumprimento do requisito temporal ao apenado, pois não é o magistrado mero chancelador de documentos administrativos e pode, com fundamento no comportamento do apenado durante o cumprimento da execução da pena, indeferir o benefício quando observar o descumprimento do requisito subjetivo, ainda que se funde em faltas já apuradas, como no caso dos autos, ressaltando, por fim, que a decisão por esta relatora proferida nos autos do AE nº. 0002062-22.2018.8.14.0000, a que o impetrante faz referência, concedeu o benefício pleiteado tão só e unicamente pelo fato de o próprio Juiz da VEP já ter reconhecido em favor do então agravante o direito à progressão de regime e à saída temporária, não se mostrando, portanto, coerente negar o livramento condicional sob o fundamento de que não alcançado o requisito subjetivo, o que restou observado por esta Corte e que, efetivamente, não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024